Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716051-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISAURA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Compulsando os autos originários, verifiquei que foi prolatada sentença indeferindo a petição inicial (ID 12589655). Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça o agravante se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora